Tribunal: TJDFT
Processo: 0713689-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713689-54.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA BORGES DO CARMO GUEDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A despeito dos argumentos trazidos pela parte recorrente, não se verificam razões que infirmem as decisões proferidas em sede de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário e especial. Portanto, a manutenção das decisões é medida que se impõe. Assim, remetam-se os autos à Corte Suprema e ao Egrégio STJ, nos termos do artigo 1.042, § 4o, do novo CPC. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal